Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA. VALIDADE.
1. O artigo 784, inciso III, do CPC prescreve que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
2. É dispensável a presença das testemunhas no ato da formação do título, sem que isto desnature sua qualidade jurídica.
3. Recurso provido.